Tribunal: TJDFT
Processo: 0733015-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733015-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ASERC - ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RECUPERACAO DE CREDITO, COBRA TECNOLOGIA S.A. D E C I S Ã O Os autos versam de ação civil pública ajuizada por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO em face do BANCO DO BRASIL S.A. e COBRA TECNOLOGIA S.A., objetivando a anulação dos editais de licitação no 35/-2018-05-15 e edital de credenciamento no 2017/0192. O feito foi inicialmente distribuído à Quarta Vara Cível da Regional de Jacarepaguá – Rio de Janeiro, com a numeração 0034683-07.2018.8.19.0203. Conforme decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência de no 160.428/DF, fora reconhecida a competência da Décima Quinta Vara Cível de Brasília – DF para processar e julgar os feitos relacionados à validade do ato de revogação do Edital de Credenciamento 2017/00192 (8558), praticado pelo Banco do Brasil, razão pela qual a Décima Quinta Câmara Cível do TJRJ declinou a competência para análise do recurso interposto perante aquele Tribunal, conforme decisão de ID 29942421, pág. 81. Verificado que o Juízo da Décima Quinta Vara Civil de Brasília recebeu os autos da ação civil pública no 0034683-07.2018.8.19.0203 e, após a instrução processual, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme sentença de ID 71261294 proferida nos autos no 0701900-41.2019.8.07.0001, que transitou em julgado em 28/09/2020 (ID 73420679 dos referidos autos) a parte agravante foi intimada para manifestar-se sobre a manutenção do interesse. Petição de ID 29975065 informando a perda do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal, que inclusive já transitou em julgado, necessário entender pela perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2021 17:47:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador